Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-60.2019.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003066-60.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER GRANZOTO - CPF: 551.763.211-49 (APELANTE), REJANE DE SOUZA GRANZOTO - CPF: 003.876.191-27 (APELANTE), RENILDO BELLORINI - CPF: 498.676.109-97 (APELADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARILENE MOCELIN BELLORINI - CPF: 524.723.379-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO.
CONCESSÃ
O TÁCIT
A
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos réus contra decisão de primeiro grau que
julgou procedente o Recurso dos autores e deixou de apreciar o pedido
gratuidade da justiça, embora tenha sido formulado na contestação apresentada pela Defensoria Pública, após citação por edital. Requer-se o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade e a consequente suspensão das obrigações de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de justiça
gratuita,
formulado na contestação apresentada pela Defensoria Pública e não expressamente indeferido pelo juízo, deve ser considerado tacitamente deferido, com os efeitos legais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples formulação do pedido de gratuidade da justiça, sem indeferimento expresso, implica
concessão
tácit
a
, sobretudo quando apresentado por meio da Defensoria Pública.

O estado de hipossuficiência é presumido quando
a parte é representada pela
Defensoria Pública, dispensando-se prova adicional, conforme consolidado em precedentes do STJ.

O artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil assegura a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência quando deferida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de justiça
gratuita
formulado na contestação e não expressamente indeferido pelo juízo é considerado tacitamente deferido.

A atuação da Defensoria Pública supre a declaração de hipossuficiência, dispensando prova adicional da condição econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.175/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.09.2013;
AgInt
no RMS 60388/TO;
AgInt
no REsp 1744453/MG;
AgInt
no
AREsp
1213743/SP;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão na Posse julgada procedente
para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel registrado na matrícula n. 6.279 do CRI de Nova Mutum/MT e condenar o
s réus ao pagamento
das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10%
do valor
atualizado
da causa.

Os apelantes, representados pela Defensoria Pública, sustentam, em síntese, que não possuem condições financeiras para arcar com os encargos decorrentes da sucumbência.

Alegam que a atuação da Defensoria Pública atrai a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência dominante, sendo suficiente, para a concessão da justiça gratuita, a simples afirmação de insuficiência de recursos. Aduzem que a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais inviabiliza o acesso à Justiça e afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Defendem, ainda, que a ausência de declaração formal de pobreza decorreu da própria natureza da curadoria especial, o que não afasta a condição econômica desfavorável presumida.

R
equerem o provimento do
R
ecurso para
deferiment
o do benefício da justiça gratuita e consequente afastamento da condenação imposta quanto aos encargos processuais e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, os apelados
a
rgumentam que a simples representação pela Defensoria Pública, quando decorrente de citação por edital, não autoriza, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência econômica. Afirmam que os apelantes não buscaram a assistência da Defensoria em razão de comprovada carência financeira, mas apenas pela impossibilidade de localização no curso do processo.

Destacam que o negócio jurídico relacionado ao imóvel objeto da demanda envolveu valores expressivos, circunstância que evidencia a capacidade econômica dos
apela
ntes.

Ressaltam, ainda, que os
ele
s já constituíram advogado particular em outra demanda judicial, fato que reforça a inexistência de situação de vulnerabilidade financeira.

P
ugnam pelo não provimento do
R
ecurso e, em consequência, pela preservação da condenação imposta na sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os réus/apelantes pleitearam no juízo de origem a concessão da gratuidade na contestação apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que foram citados por edital.

Desse modo, considera-se tacitamente deferido o pedido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido”.
(
REsp.
1.386.175-MG, ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-9-2013, sem grifos no original).

E mais:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no REsp 1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

Cumpre ressaltar que a matéria é de ordem pública e não está sujeita à preclusão nem caracteriza inovação recursal.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fazer constar o deferimento da justiça gratuita à apelante na primeira instância e suspender as obrigações decorrentes de sucumbência, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026